Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717644-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA, AMANDA NATHIELLY SILVA, BUFFET REAL LTDA AGRAVADO: GUSTAVO PRIETO MOISÉS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição efeito suspensivo interposto por FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA, AMANDA NATHIELLY SILVA e BUFFET REAL LTDA. contra as decisões IDs 142671359 e 142830852, proferidas pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos Ação Ordinária n. 0743342-79.2022.8.07.0001, ajuizada por GUSTAVO PRIETO MOISÉS. Na decisão ID 142671359, prolatada dia 16/11/2022, o Juízo deferiu parcialmente os pedidos formulados em sede de tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica de BUFFET REAL LTDA. e “[...] determinar a realização de pesquisas SISBAJUD e RENAJUD em nome das Rés, no valor de R$ 6.375,00”. Na decisão ID 142830852, proferida no dia 17/11/2022, em vista do pronunciamento anterior, determinou a realização de “[...] penhora de eventuais créditos do devedor no rosto dos autos do feito informado no ID 142790265 e 142790270, no valor de R$ 5.245,25 [...]”, bem como o retorno dos autos para a realização das pesquisas autorizadas na decisão supra. Nas razões recursais, as agravantes afirmam que o Agravo de Instrumento é tempestivo, pois o prazo para interposição foi iniciado em 20/3/2023, data da juntada do último mandado de citação cumprido (ID 152904648). Afirmam fazer jus à gratuidade da justiça; no caso da agravante Francisca do Nascimento Silva, informam que está desempregada em razão de problemas de saúde e que a Empresa Buffet Real Ltda., da qual era sócia, encerrou as suas atividades diante de dificuldades financeiras. Sustentam que Amanda Nathielly Silva, sócia representante da Empresa, e Francisca do Nascimento Silva não têm legitimidade passiva para compor a demanda de origem, pois os seus patrimônios não se confundem com o da Buffet Real Ltda.. Alegam que a penhora no rosto dos autos do Processo n. 0743342-79.2022.8.07.0001, determinada antes de suas citações, ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório. Argumentam, ainda, que a determinação de pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD em seus nomes não observa a proporcionalidade nem a razoabilidade, pois já tinha sido determinada a referida penhora. Acerca das condições que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, declaram que [...] A manutenção da penhora no rosto dos autos acarretara grave dano à agravante Sra. Amanda, considerando que este valor como explícito no processo se trata de valor pago em duplicidade na Ação de Execução e como bem explicado no processo esse valor pertence a um amigo da agravante que deverá ser restituído ao verdadeiro dono, conforme o processo de no. 0739073-31.2021.8.07.0001 de Id. 119997096 [...] Sem contar no deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, bem como a decisão desarrazoada e arbitrária, no que diz respeito às penhoras e pesquisas. [...] O cumprimento de tal decisão ofenderia, até mesmo, o direito à vida da agravante, constitucionalmente consagrado, uma vez que teria imensas dificuldades de manter seus gastos com saúde, moradia, transporte e alimentação, como já dito. Há a prova inequívoca dos fatos afirmados (fumus boni iuris) e possibilidade de ocorrer dano irreparável tendo em vista o iminente dano às agravantes. [...] Ao final, as agravantes requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) a atribuição de efeito suspensivo; e, c) no mérito, a reforma das decisões recorridas, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva das agravantes Amanda Nathielly Silva e Francisca do Nascimento Silva e a impossibilidade de se penhorar seus bens antes de suas citações. Sem preparo, na forma do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento foi interposto intempestivamente por Francisca do Nascimento Silva e por Buffet Real Ltda.. Isso porque, ao contrário do que sustentam nas razões recursais, a regra disposta no art. 231, § 1o, do CPC, que estabelece que, “[...] Quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput”, não se aplica aos recursos por inexistência de previsão legal. O art. 1.003, § 2o, do mesmo Diploma Normativo prevê, apenas, a aplicação dos incisos I a VI do art. 231 ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação. Desta feita, considerando que as referidas agravantes foram citadas por oficial de justiça, a elas se aplica a regra disposta no inciso II do art. 231, que dispõe que o prazo se inicia na data de juntada aos autos do mandado cumprido – o que ocorreu no dia 27/2/2023 (certidões IDs 150660406 e 150660407). Sendo assim, o prazo para recorrer das decisões IDs 142671359 e 142830852, proferidas em novembro de 2022, foi encerrado em 20/3/2023. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO de Francisca do Nascimento Silva e de Buffet Real Ltda. porquanto intempestivos, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Em relação à agravante Amanda Nathielly Silva, tenho que o presente Agravo de Instrumento foi interposto tempestivamente, pois o mandado de citação, cumprido por oficial de justiça, foi juntado aos autos de origem no dia 14/4/2023 (certidão ID 155589772). Nessa seara, por força do art. 1.005 do CPC, até poderia se cogitar o aproveitamento deste recurso às demais litisconsortes. Tenho, entretanto, que o Agravo de Instrumento de Amanda Nathielly Silva também não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Isso porque, em consulta aos autos de origem, verifica-se que ela também pleiteou o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, a impossibilidade de se penhorar os seus bens e a gratuidade da justiça ao Juízo de 1o Grau na Contestação ID 158107652, mas ainda não houve pronunciamento judicial a respeito. Assim, e muito embora seja a legitimidade de parte matéria de ordem pública, incabível a discussão nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Diante desse cenário, desnecessário o exame do requerimento de gratuidade da justiça para o presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO de Amanda Nathielly Silva, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator